Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-84.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-84.2022.8.14.0401

APELANTE: IGOR DE SOUSA MANITO, BEATRIZ PINTO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BEATRIZ PINTO DOS SANTOS, IGOR DE SOUSA MANITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS PLEITEIAM ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DE MAJORANTES E MODIFICAÇÕES NA DOSIMETRIA DA PENA. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER RECLASSIFICAÇÃO PARA EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os dois acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I), fixando-lhes, respectivamente, as penas de cinco (05) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, além de quarenta e quatro (44) dias-multa, e seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, além de sessenta e sete (67) dias-multa. A defesa de um dos réus pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão de majorante, a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa. A defesa da segunda ré busca absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão das majorantes. O Ministério Público requer a condenação no delito de extorsão qualificada (CP, art. 158, §§1º e 3º).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível absolver os réus por insuficiência de provas; (ii) saber se é cabível a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP; (iii) saber se deve ser reformada a dosimetria da pena aplicada a um dos réus; (iv) saber se é cabível a desclassificação para o crime de extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de tentativa de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, além do auto de apreensão de arma de fogo e respectivo laudo pericial.

4. Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos dos autos, possuem valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando ausentes indícios de má-fé ou de animosidade pessoal.
5. As majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP foram corretamente aplicadas, diante do concurso de pessoas, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima, todos demonstrados nos autos.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, diante da gravidade concreta do delito e da culpabilidade acentuada, não sendo viável a sua redução nem a substituição da pena nos termos do art. 44 do CP.

7. A pena de multa foi corretamente fixada em consonância com o art. 49, §1º, do CP, não havendo desproporcionalidade.
8. Inviável a condenação no crime de extorsão, pois a vantagem ilícita foi perseguida mediante violência e grave ameaça, sem colaboração da vítima, o que caracteriza o roubo, e não a extorsão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 44, 49, §1º, 59 e 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, no mérito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Igor de Souza Manito, Beatriz Pinto dos Santos e o Ministério Público do Estado do Pará, inconformados com os termos da sentença de ID n° 21081284 que os condenou as penas respectivas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c artigo 14, II, todos do CP, interpuseram os presentes recurso de apelação penal.

A apelação de Igor de Souza Manito, alega, preliminarmente, a exclusão do depoimento policial constante dos autos, invocando que não há outra prova que corrobore sua versão. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de sua participação no delito. Alternativamente, pede a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, fixação da pena base no mínimo legal, substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, e a redução da pena de multa para o mínimo estabelecido por lei, alegando a hipossuficiência financeira, nos moldes do artigo 49, §1°, do CP (ID n° 21081291).

O Ministério Público do Estado do Pará em suas razões, pleiteia o
emendatio libelli
, nos termos do artigo 386, do CPP, para que os apelados sejam condenados pelo crime de extorsão qualificada, disposto no artigo 158, §1° e §3°, do CP (ID n° 21081302).

Finalmente, as razões recursais de Beatriz Pinto dos Santos, volta-se à absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2°, V e §2°-A, I, do CP (ID n° 21081336).

Todas as contrarrazões, de maneira geral, são pela manutenção do ato impugnado (IDs n°s 21081303, 21081339, 21081343 e 24161871).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento de todos os recursos interpostos (ID n° 27108435).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (DOS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2
– DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

De início, cumpre esclarecer que a preliminar arguida pela defesa de Igor, na realidade, confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto fundamenta-se na alegação de supostas contradições entre os depoimentos testemunhais e a narrativa apresentada pela vítima, culminando no pedido de absolvição por insuficiência de provas. Considerando tratar-se de tese coincidente com a sustentada pela outra apelante, Beatriz, passo à análise conjunta do mérito recursal.

Pois bem.

Extrai-se da sentença condenatória (ID n° 21081284):

Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade restou demonstrada através do Auto de Apreensão de Objeto (Num. 46676292 - Pág. 9/10), que descreve a apreensão de um revólver Cal.22, contendo munição do mesmo calibre.

Em audiência, a testemunha Debora Thaís Medeiros Delgado, policial militar, relatou o seguinte: recorda que sua guarnição foi parada por um senhor, o qual informou que um parente (não recorda se era irmão ou filho dele) havia sido assaltado e estava sendo rastreado; conseguiram localizar o veículo, a guarnição deu ordem de parada, mas o veículo não parou; foram atrás do carro e, em certo momento, conseguiram alcançalo; durante essa diligência/abordagem, houve troca de tiros; os acusados estavas dentro do veículo, mas conseguiram empreender fuga; depois conseguiram captura-los; foi encontrada arma de fogo com os assaltantes; a vítima estava dentro do veículo; não dialogou com a vítima; reconhece o acusado presente em audiência como sendo a pessoa que prendeu no dia dos fatos; não recorda com quem foi encontrada a arma de fogo, pois quem encontrou foi um dos companheiros; quem começou a atirar foram os que estavam no carro; não conseguiu visualizar quantas pessoas haviam dentro do carro, pois o vidro estava fechado e era escuro; quando o carro parou é que conseguiu visualizar pessoas saindo do carro, mas não lembra quantas eram, só sabe que tinham mais pessoas, além dos dois acusados detidos; quando o carro parou, a depoente ficou fazendo a segurança do veículo, onde permaneceu somente a vítima, enquanto os outros policiais da guarnição foram atrás dos que empreenderam fuga; não viu onde os acusados foram detidos; não recorda se alguma arma foi encontrada dentro do veículo; não sabe precisar quanto tempo decorreu entre o momento que receberam a notícia do fato e a prisão dos acusados (acredita que tudo durou aproximadamente 40 minutos); acredita que a guarnição acompanhou o carro por cerca de 10 a 15 minutos; a prisão foi feita em uma rua da terra firme, não recorda o nome; estavam de viatura; a identidade do motorista de aplicativo (vítima) só foi checada após a detenção dos assaltantes; a acusada Beatriz chegou a ser alvejada ainda dentro do veículo; levaram toda a situação para a delegacia, não sabe de o delegado fez perícia do carro.

Em juízo, a testemunha Paulo César Pereira dos Santos, policial militar, afirmou que: a ocorrência começou com o irmão da vítima acionando a guarnição; esse irmão disse que a vítima era Uber e que havia mandado uma mensagem para ele avisando que tinham entrado quatro pessoas estranhas no carro dela e que se ela não respondesse dentro de cinco minutos, era pro irmão acionar a polícia; nesse intervalo, esse irmão encontrou com a guarnição e pediu apoio, como ele estava em contato com a vítima, ele tinha a localização do veículo que estava sendo assaltado; conseguiram localizar o Uber na Terra firma, na Av. Perimetral; o depoente deu ordem de parada, a qual não foi atendida, o veículo passou a ser acelerado e direcionado paras ruas da terra firme; foram dados vários sinais de parada (buzina, giroflex, luz) e o carro não parava; começou um acompanhamento muito grande, por isso pediu apoio a outras viaturas, via rádio, para fazerem um cerco; conseguiram fazer um cerco, acha que no Tucunduba, mas eles furaram esse cerco, jogando o carro em cima de dois policiais, quase os atropelando; foi feito outro bloqueio mais à frente, mas eles também furaram esse outro bloqueio, quase atropelando outros policiais; durante essa diligência, um dos indivíduos que estavam no carro efetuou dois disparos de pistola; diz que é de pistola porque a vítima, dona do Uber, falou que os acusados e comparsas tinham um revólver e uma pistola; nenhum disparo acertou os policiais; quando o carro entrou em uma via pequena, sem saída, os indivíduos abandonaram o veículo, ocasião em que dois conseguiram escapar e dois tentaram fugir, mas foram capturados; um era uma mulher que estava com revólver na mão e que não quis se entregar, apesar da ordem policial; essa mulher tentou apontar a arma aos policiais, por isso o depoente teve que efetuar um disparo contra ela, o qual, salvo engano, acertou a perna dela; o outro tentou fugir por uma viela, pela outra rua, mas como estava cheio de viatura, ele também foi capturado; um armamento foi apreendido; outro nacional conseguiu fugir com a pistola; conduziram a situação para a seccional; a vítima reportou aos policiais que quatro indivíduos entraram no veículo com destino ao shopping, só que ele desconfiou por causa do horário, cerca de 22h, quando o shopping já está fechado, por isso ele mandou mensagem ao irmão dizendo que ele poderia ser assalto e que se ele não mais respondesse, era porque provavelmente estava sendo assalto por essas pessoas que entraram no veículo; não revidou aos disparos enquanto estavam com o carro em movimento, só revidou quando o carro estava parando e os acusados empreenderam fuga; o acusado Igor não foi pego com arma, ele foi reconhecido pela vítima; a acusada é que estava portando um revólver; não recorda se os indivíduos levaram algo da vítima, o assalto foi mal sucedido.

Em audiência, a testemunha Stive Alan Silva de Lima Pinheiro, policial militar, respondeu que: a viatura estava em patrulhamento normal, quando um cidadão chegou até a guarnição dizendo que o carro do irmão dele, que era Uber, poderia estar sendo assaltado, pois, minutos antes, o irmão havia mandado mensagem para ele, informando que tinham entrado pessoas suspeitas no carro e que ia ficar se comunicando via WPP, pois estava com receio de assalto; a vítima mandou a localização para o irmão, como ela parou de responder mensagens, o irmão pediu apoio aos policiais; o irmão da vítima embarcou na viatura e foi acompanhando a localização do veículo em tempo real; localizaram o carro na Perimetral, deram voz de parada, deram sinal sonoro, jogaram luz, o carro não parou, começou a acelerar, acompanharam o veículo; nesse meio tempo, o carro furou dois bloqueios policiais, formados após a guarnição do depoente passar o rádio para outras guarnições pedindo apoio; um indivíduo do carro, que não sabe quem era, efetuou disparo contra a viatura; depois o carro entrou numa rua que não tinha saída e parou, a moça que estava no carro (acusada) apontou um revólver contra a guarnição, a qual teve que revidar; salvo engano, a moça foi baleada na perna; depois ela saiu do carro e se homiziou em uma residência, onde foi detida; também foi detido um rapaz, que não sabe se era namorado dela; dois indivíduos conseguiram fugir pelas vielas da terra firme; os assaltantes fizeram disparos contra a polícia, após o crime ouviram falar que um dos indivíduos possuía uma pistola; a mulher que estava com o revólver não chegou a disparar, mas ela apontou a arma para a guarnição; reconhece o acusado presente em audiência como um dos assaltantes presos; não teve contato com o ofendido, só com o irmão dele; houve troca de tiros; não tinha como ver quem estava atirando de dentro do veículo perseguido; foi apreendido um revólver, o que estava com a acusada; não viu o acusado Igor armado; a acusada foi alvejada ainda dentro do veículo; o veículo foi levado para a delegacia; não sabe se algo foi levado da vítima, ela não informou nada a esse respeito.

Em audiência, a vítima Hiury Manoel Pontes Lima informou o que segue: trabalhava como motorista de Uber, foi chamado para atender uma corrida na São Domingos, no bairro da terra firme, as pessoas saíram de uma vila em frente a uma sorveteria e entraram no carro; de início, entrou um casal no carro, o qual logo falou que ainda ia entrar um primo deles; a viagem iniciou normalmente, porém, a vítima já estava com uma leve suspeita; como tinha o hábito de, toda vez que trabalhava de madrugada, avisar o irmão, caso precisasse de alguma ajuda, assim fez nesse dia; avisou o irmão, por celular para ficar de stand by; decorridos uns dez minutos de viagem normal, quando estava na Pariquis esquina com a 14 de abril, eles anunciaram o assalto, falando o seguinte: “não te mexe, só passa pro lado direito, fica sentado no banco do carona que o moleque vai pegar o volante”; foi uma pessoa morena que pegou o volante e começou a dirigir; nesse momento, o casal estava atrás e tinha essa pessoa na frente, foi ela que pegou o volante, mas não consegue reconhecer essa pessoa, pois o carro era peliculado e estava noite; de início, eles falaram que não iam assaltar, eles falaram que estavam precisando do carro; quando eles disseram isso, a acusada Beatriz, única mulher, que estava atrás do carro, ficou querendo subtrair os pertences da vítima (celular e carteira); na mesma hora, a vítima pediu pra ficar com o celular, já que eles haviam dito que não iam rouba-lo; e assim eles permitiram; nenhum pertence seu foi roubado; quando pegaram a direção do carro, eles voltaram novamente para o mesmo lugar de embarque (no bairro da terra firme), sendo que já estavam quase no meio do caminho para o destino; não viu nenhuma arma, só ouviu um barulho, eles insinuaram e disseram para o réu não esboçar reação; o quarto elemento que entrou depois é que estava armado com um revólver calibre 38; nesse intervalo, como eles não subtraíram o celular do depoente, ele conseguiu ficar mandando localização em tempo real para o irmão, o qual conseguiu apoio da polícia militar; depois de eles terem voltado para a terra firme e terem apanhado o quarto elemento, eles saíram da terra firme em sentido da Perimetral, em seguida, foi iniciada uma perseguição da polícia Militar na Perimetral; eles começaram a fugir, passaram em vários sinais vermelhos na João Paulo, e ficaram a via inteira na ciclofaixa; eles queriam voltar para a terra firme e, por isso, durante a perseguição, ficavam perguntando qual rua deveriam pegar; durante a perseguição, eles furaram dois bloqueios policiais, um na tucunduba, próximo à ponte que liga a terra firme ao Guamá, e outro, logo em seguida, descendo a ponte, numa rua cujo nome não recorda, era uma rua estreita; teve uma hora que eles pararam o carro, logo em seguida a viatura parou atrás, nessa hora, eles mandaram a vítima abaixar o vidro, se identificar como testemunha e avisar que eles iam fazer refém; os policiais vieram pelos dois lados do carro, porém, só o lado direito estava aberto, os PM’s conseguiram identificar que a vítima estava do lado direito; na tentativa de negociação, começou uma discussão entre os policiais e os ladrões, foi quando iniciaram os disparos; depois do fato, viu que, na mala do seu carro, pararam duas balas na própria porta e uma bala atravessou a porta, a qual deve ter deixado as pessoas que estavam atrás feridas; os rapazes não efetuaram nenhum disparo, não houve troca de tiros, houve somente disparo por parte da polícia militar; quando o carro parou e ocorreu tiro, somente a parte de trás do carro foi afetada, estavam na frente o depoente e o rapaz que estava dirigindo, o qual andou com o carro cerca de uns 50 m, após os tiros, quando percebeu que as pessoas atrás haviam sido afetadas; com isso, os policiais voltaram para a viatura para reiniciar a perseguição, oportunidade em que as pessoas fugiram do carro duas pelo lado esquerdo e duas pelo lado direito; alguém ficou ferido, só não sabe quem nem quantas pessoas foram; foram presas duas pessoas, essas pessoas participaram do assalto; os policiais apresentaram um revólver na delegacia, só não sabe identificar se era o mesmo que havia sido usado dentro do carro; não tem noção de quanto tempo ficou nas mãos dos agentes; teve prejuízo, demorou para consertar o carro, precisou consertar a porta e o vidro, mas não sabe dizer o valor total gasto, pois trabalha no carro junto com o pai, o qual arcou com parte desse prejuízo.

Em audiência, a Sra. Cássia Bruna Matias Manito, irmã do acusado, na qualidade de informante, respondeu que: o Igor nunca teve envolvimento com situações como essa; foi a primeira vez; ele sempre foi uma pessoa boa dentro de casa.

No interrogatório judicial, o acusado Igor de Souza Manito sustentou o seguinte: estava no meio da situação, mas não sabia que os outros iriam fazer um assalto; foi o último a entrar no carro; recebeu uma mensagem de Beatriz chamando-o para ir ao shopping, para dar uma volta; conhecia a Beatriz há pouco tempo, da rua, não conhecia o outro elemento que estava com ela; entrou no carro, não estava sabendo que era um assalto; vieram lhe falar isso só depois, quando já estavam em direção à Perimetral; nessa hora, olhou para trás e viu a viatura vindo, eles começaram a se desesperar dentro do carro, dizer que estavam armado, e que podia ser atrás deles que a polícia estava; chegou a dizer que não queria participar daquilo, mas não dava mais tempo, pois já estavam em perseguição; foi atingido por um tiro na perna; Beatriz se desesperou quando viu que a viatura deu sinal de parada, a perseguição começou, numa rua, os policiais desceram da viatura e atiraram para dentro do carro, o tiro pegou na Beatriz, atravessou o braço e a perna dela; o tiro pegou no acusado também; quem estava armado era o rapaz que fugiu, ele estava com um simulacro; não sabe o nome dele, o conhece apenas de vista.

A acusada Beatriz não compareceu em juízo, razão pela qual teve a revelia decretada e não foi interrogada. Em sede policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

A análise do conjunto probatório evidencia, de forma segura, a prática do crime de tentativa de roubo majorado pelos apelantes, não havendo margem para acolhimento das teses absolutórias.

A vítima prestou depoimento coeso e detalhado, narrando que quatro indivíduos, incluindo os apelantes, ingressaram em seu veículo, anunciaram o assalto e assumiram a direção do carro, mantendo-o sob grave ameaça. Relatou, ainda, que foi coagido a permanecer como refém, enquanto os agentes tentavam empreender fuga, situação interrompida apenas com a intervenção policial.

Tal versão encontra respaldo integral nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais confirmaram a perseguição ao veículo, a tentativa de fuga dos agentes, o porte ostensivo de arma de fogo e a captura de dois envolvidos, entre eles os apelantes. Ressaltaram, ainda, que houve resistência à abordagem e tentativa de evasão, além da apreensão de um revólver calibre .38 com potencial lesivo, confirmado por laudo pericial.

A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, apresenta harmonia interna e confirma a dinâmica delitiva descrita na denúncia. A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão da arma de fogo e demais elementos constantes dos autos.

Destaca-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Presentes, portanto, os requisitos legais para a configuração do crime de tentativa de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. Diante da sólida e convergente prova dos autos, inexiste qualquer dúvida razoável a ensejar absolvição, devendo ser mantida a condenação.

3 – DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

Restou plenamente demonstrado nos autos que os apelantes praticaram o crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. As qualificadoras foram corretamente reconhecidas, com base em prova robusta e harmônica colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destacam-se, especialmente, as declarações da vítima, que descreveu de forma coerente e minuciosa a dinâmica da ação criminosa, bem como os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados. Esses relatos foram confirmados pelo auto de apreensão e apresentação da arma de fogo utilizada no crime, além do Laudo de Balística nº 2022.01.00030-BAL (ID nº 21081155), o qual atestou a potencialidade lesiva do armamento apreendido.

Dessa forma, mantêm-se incólumes as causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima) do §2º, bem como no §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal, por devidamente comprovadas no conjunto probatório dos autos.

4 – DA QUESTIONADA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO APELANTE IGOR DE SOUZA MANITA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Data venia
, não há qualquer alteração a ser feita na fixação da pena base, em 06 (seis) anos de reclusão, visto que o magistrado acertadamente, valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais (ID n° 21081284):

Em relação ao denunciado IGOR DE SOUSA MANITO, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a infração foi cometida com restrição de liberdade da vítima, fato que incutiu maior terror ao ofendido, assaltado enquanto estava trabalhando, impossibilitando qualquer reação defensiva; a culpabilidade do réu também autoriza elevação da pena-base, pois ele se mancomunou com a outra acusada e mais dois indivíduos não identificados para perpetrar o roubo, junto com eles premeditou o delito e, valendo-se dessas companhias, colocou a vítima em situação de maior vulnerabilidade, além disso, junto com os comparsas enganou o ofendido, passando-se por passageiro de UBER, fatos que demonstram maior gravidade da conduta, expõem a periculosidade e audácia do agente e, consequentemente, ensejam maior reprovação; os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. Não há elementos nos autos que indique possuir o réu boa condição.

Como se depreende da sentença, os vetores negativos relativos às circunstâncias do crime e à culpabilidade do agente foram devidamente justificados, com base em elementos concretos dos autos. Diante dessa fundamentação idônea, revela-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena e conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que afasta a obrigatoriedade de aplicação da pena mínima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantida a pena, inviável a aplicação do artigo 44, do CP, por ausência dos requisitos legais para tal.

De igual modo, não há como acolher o pleito de redução da pena de multa ao mínimo legal, uma vez que esta foi devidamente fixada pelo juízo sentenciante em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme previsão do artigo 49, §1º, do Código Penal. Trata-se, portanto, de aplicação proporcional e harmônica com a pena privativa de liberdade imposta, inexistindo qualquer excesso ou descompasso que justifique a sua modificação.

5 – DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Pugna o Parquet pela condenação dos réus com base no art. 158, §§ 1º e 3º, primeira parte, do Código Penal, sob o argumento de que a conduta dos apelantes se amolda ao crime de extorsão, agravado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

Conforme se depreende dos depoimentos já transcritos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal. A dinâmica narrada pelas testemunhas e pela vítima evidencia que os agentes agiram com violência e grave ameaça, mediante o uso ostensivo de arma de fogo, e mantiveram a vítima sob refém durante a tentativa de subtração do veículo.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que o roubo e a extorsão se distinguem, essencialmente, quanto ao papel da vítima na obtenção da vantagem indevida: no roubo, a coisa é tomada diretamente da vítima, com emprego de força ou ameaça, independentemente de sua colaboração; já na extorsão, a obtenção da vantagem pressupõe a atuação da vítima, que é constrangida a agir, tolerar ou omitir-se para satisfazer o desejo do agente.

No caso dos autos, a atuação dos réus não exigiu qualquer conduta colaborativa por parte da vítima para a obtenção da vantagem econômica. Ao contrário, a subtração do bem foi tentada de forma direta e violenta, sem qualquer intermediação voluntária da vítima. Ademais, não houve qualquer ato desta no sentido de efetivar ou viabilizar a entrega do bem, o que inviabiliza a tipificação da conduta como extorsão.

Assim, ausentes os elementos subjetivos e objetivos caracterizadores do delito previsto no art. 158 do CP, mostra-se inadequada a pretendida reclassificação jurídica dos fatos.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação dos réus pelo crime de roubo qualificado, como devidamente reconhecido na sentença, estando tal tipificação em consonância com o acervo probatório constante dos autos.

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos, e, no mérito, nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, 11/03/2026